Tribunal: TJMT
Processo: 1022906-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022906-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), LAUDILENE DA LUZ PEREIRA - CPF: 706.398.761-53 (AGRAVANTE), ANDERSON RODRIGUES DE MATOS - CPF: 918.916.129-72 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), JORENIL SANTOS AMORIM (AGRAVADO), KATIA DOS SANTOS AMORIM (AGRAVADO), JANDERSON SANTOS AMORIM (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1022906-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LAUDILENE DA LUZ PEREIRA e ANDERSON RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: JORENIL SANTOS AMORIM, KATIA DOS SANTOS AMORIM e JANDERSON SANTOS AMORIM

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POSSE EMITIDA EM FAVOR DAS DUAS PARTES – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência se as provas juntadas aos autos indicam,
prima facie
, controvérsia sobre a posse do imóvel objeto da ação (tendo em vista a existência de declaração de posse emitidas em favor de ambas as partes), bem como não demonstram o alegado esbulho possessório.

Na hipótese, ausente a probabilidade do direito alegado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAUDILENE DA LUZ PEREIRA e ANDERSON RODRIGUES DE MATOS
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
GERALDO JORENIL SANTOS AMORIM, KATIA DOS SANTOS AMORIM e JANDERSON SANTOS AMORIM
contra a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse
.

Em síntese, sustentam os agravantes que perderam a posse do imóvel situado na Rodovia MT 20 km, lote 85, Gleba Monjolo, zona rural de Chapada dos Guimarães-MT, medindo 19,9938 há, em 20/04/2022, quando este teria sido invadido pelos agravados, os quais ameaçaram de morte o genitor da autora.

Alegam que a posse e o esbulho estão demonstrados pela declaração de posse, fotos, vídeos, e boletim de ocorrência juntados aos autos.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 150143682).

Sem contraminutas (IDs 157935686 e 157935689).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 95969143) que os autores, ora agravantes, adquiriram o imóvel situado na Rodovia MT 20 km, lote 85, Gleba Monjolo, zona rural de Chapada dos Guimaraes-MT, medindo 19,9938 ha, por meio de doação, da Associação dos Pequenos Permacultores Rurais da Gleba Monjolo.

Consta que em 20/04/2022, os requeridos invadiram o imóvel e destruíram a cerca, o barraco e as hortaliças, além de ameaçarem de morte o genitor da requerente, que estava no local, expulsando-o do imóvel.

Após registrarem o Boletim de Ocorrência e ajuizarem a ação possessória, a liminar foi indeferida.

Sob a alegação de que os requisitos para concessão da reintegração de posse estão presentes, interpuseram o presente agravo.

Pois bem.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, os agravantes alegam que
adquiriram o imóvel situado na Rodovia MT 20 km, lote 85, Gleba Monjolo, zona rural de Chapada dos Guimaraes-MT, medindo 19,9938 ha, por meio de doação, da Associação dos Pequenos Permacultores Rurais da Gleba Monjolo, conforme declaração de posse emitida pela referida associação, com firma reconhecida em Cartório.

Além disso, junta aos autos Boletim de Ocorrência e links de vídeos com a destruição de supostas moradias que existiam no local.

Ocorre que tais elementos não são suficientes para demonstrar, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse e o esbulho.

Em consulta ao processo de origem, pelo sistema PJe, através do endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
, é possível observar que, ao apresentar contestação, a parte contrária também juntou Declaração de Posse referente ao mesmo imóvel e com firma reconhecida em Cartório em favor de Jorenil Santos de Amorim, emitida pela mesma associação de pequenos permacultores rurais, em data anterior (06/01/2022), inclusive, a apresentada pelos recorrentes (14/02/2022), conforme se observa do ID 104808350.

Assim, trata-se de matéria controversa que demanda dilação probatória, afigurando-se inviável, por ora, a reintegração de posse.

Ademais, dos links indicados nas razões recursais cujos vídeos puderam ser abertos, pouco ou nada revelam sobre o caso, pois se trata apenas da destruição de barracas sem qualquer característica de moradia e não consta qualquer indicação dos demandados.

Desta feita, se as provas juntadas aos autos indicam,
prima facie
, controvérsia sobre a posse do imóvel objeto da ação (tendo em vista a existência de declaração de posse emitidas em favor de ambas partes), bem como não demonstram o alegado esbulho possessório, há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023